Tribunal: TJBA
Processo: 8093068-73.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093068-73.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JULIA SIMOES NERIS

Advogado(s)
:
GABRIEL SA BARRETO QUEIROZ, MARIANA BEZERRA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PLANSERV. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS ESSENCIAIS. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL POR MAIS DE CINCO MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. O caso envolve a negativa do Planserv em fornecer materiais indispensáveis para cirurgia de coluna (discectomia percutânea) de beneficiária com quadro grave de hérnia de disco. Mesmo após decisão liminar determinando o custeio, o ente público descumpriu a ordem por mais de três meses, prolongando o sofrimento da paciente.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar a ocorrência e a quantificação de danos morais indenizáveis em razão da negativa indevida de materiais cirúrgicos e, principalmente, do descumprimento prolongado de ordem judicial que assegurava o direito à saúde da apelada.

III. Razões de decidir

1. A recusa em autorizar materiais inerentes ao ato cirúrgico coberto é abusiva, pois interfere na prescrição do médico assistente e compromete a eficácia do tratamento de patologia grave.

2. O dano moral em casos de negativa indevida de cobertura de saúde em situação de urgência é reconhecido pela jurisprudência, pois atinge diretamente a dignidade e a integridade física do beneficiário.

3. No caso concreto, a gravidade é acentuada pelo descumprimento da tutela de urgência por mais de três meses. A apelada, jovem de 29 anos, foi submetida a dores intensas e desnecessárias pela omissão estatal, o que ultrapassa o mero aborrecimento.

4. O valor de R$ 15.000,00 é adequado e proporcional, considerando o tempo de descumprimento da ordem judicial, a natureza do bem jurídico protegido e a função pedagógica da condenação.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O descumprimento prolongado de ordem judicial de custeio de tratamento médico, somado à negativa indevida de materiais essenciais ao procedimento, configura dano moral indenizável, devendo o valor da reparação ser fixado conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III, art. 6º e art. 196; Lei nº 9.656/98, art. 35-C; CPC/2015, art. 300 e art. 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJBA, Súmula 12; STJ, REsp 1053810/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 17/12/2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº8093068-73.2025.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Apelante
ESTADO DA BAHIA e como
Apelado
JÚLIA SIMÕES NERIS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e anular a sentença, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco Oliveira Seixas

Relator